Tribunal: TJSP
Processo: 1006926-97.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Mero inconformismo - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006926-97.2017.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
UNIMED DO GUARUJA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é
embargada MARINA KIKUTI AKAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CESAR
CIAMPOLINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-97.2017.8.26.0223/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
1006926-
97.2017.8.26.0223/50000
Embargante: Unimed do Guarujá Cooperativa de
Trabalho Médico
Embargada: Marina Kikuti Akama
Voto 16.508-ED (JV)
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, obscuridade
e contradição
Inexistência
Mero inconformismo -
Embargos rejeitados.

Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que, por maioria de
votos, negou provimento a recurso de apelação
interposto pela embargante (fls. 1.256/1.276).
A
embargante,
ante
a
indicação
no
acórdão de que o afastamento da responsabilidade
da embargada sobre perdas rateadas entre os
cooperados decorre de interpretação analógica do
que estabelece o artigo 36 da Lei 5.764/1971,
entende necessária a manifestação do Juízo
quanto ao fato de não haver sido superado o
prazo de um ano contado entre o desligamento da
embargada e a realização da assembléia que
deliberou pela cobrança. Anota, a esse respeito,
que o prazo prescritivo a que se refere é aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-97.2017.8.26.0223/50000 -Voto no
3
estabelecido
no
parágrafo
primeiro
do
dispositivo legal em comento. Insiste na tese de
que a cobrança se lastreia no que restou apurado
na assembléia ocorrida em 2009 e não, naquela
posterior.
Aponta
que
o
rateio
encontra
fundamento no artigo 90, parágrafo segundo, de
seu Estatuto, em cotejo com o contido nos
artigos 80 e 89 da referida Lei 5.764. Pondera
que, conforme o consignado na ata da assembléia
realizada no ano de 2009, era desnecessária a
deliberação posterior para aprovação do rateio.
Objetiva o prequestionamento de dispositivos
legais que entende violados.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, uma
vez que tempestivos; no entanto, não há omissão
a ser sanada, pois foi enfrentada a pertinência
das questões devolvidas, imposta a solução que
melhor se amoldava à situação dos autos no
entender da turma julgadora.
A
embargante
insiste
em
reproduzir
argumentos já constantes de suas razões de
apelação,
pretendendo,
pela
via
incorreta,
alterar o resultado do julgamento.
São retomadas, tão somente, questões já
decididas, extraindo-se da leitura atenta do
acórdão recorrido os fundamentos que embasaram o
desprovimento de seu recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-97.2017.8.26.0223/50000 -Voto no
4
Em relação às matérias que foram objeto
dos
declaratórios,
restou
observado
expressamente no texto do julgado que:
“O pleito de cobrança enfocado neste
recurso é, no entanto, idêntico àquele
apreciado
quando
do
julgamento
da
Apelação
1006769-27.2017.8.26.0223,
relatada pelo Desembargador Cesar Ciampolini, no qual também tive participação concordante, em que foi
reconhecido descabimento de que antigos
cooperativados,
sem
qualquer
vínculo
societário atual, sejam compelidos a uma
contribuição em virtude de uma deliberação assemblear nova, aprovada
quase dez anos depois do fato gerador das
perdas patrimoniais agora reconhecidas,
afirmado
equívoco
que
só
pode
ser
imputado aos administradores da própria
sociedade cooperativa”.
Com efeito, da leitura da ata de
assembléia de 31 de março de 2009,
acostada a fls. 117/119, extrai-se que
foi proposto pela diretoria que as perdas
apuradas fossem compensadas com o Saldo
de Reserva para Atendimento das Provisões
Técnicas.
Ao final daquele documento registra-
se que ficou deliberado que “as Perdas
seriam rateadas entre os cooperados que
já havendo se antecipado,
colocaram
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-97.2017.8.26.0223/50000 -Voto no
5
Cooperativa
por conta e ordem destes,
Debêntures
para cobertura
das provisões

técnicas e como contrapartida
em reservas
no Patrimônio
Líquido .” (fls. 118, grifei)
Dessa forma, tem-se não haver sido
emitida, conforme a ata em apreço, aprovada
deliberação tendente a rateio posterior de
qualquer soma; ao reverso do defendido pela
embargante, afirma-se, no documento invocado,
que os cooperados já haviam se antecipado e
integralizado suas contribuições para cobertura
das perdas.
Apenas na assembléia de 13 de fevereiro
de 2017, houve reconhecimento do erro contábil e
foi aprovada a deliberação discutida, no sentido
de ser operado o rateio das perdas entre os
cooperados ativos no ano de 2008 (fls. 153/157).
A embargada, no entanto, reitere-se,
havia deixado o quadro social em 26 de fevereiro
de 2016 e o rateio é fundado em deliberação
assemblear posterior (datada de 13 de fevereiro
de 2017), de maneira que o desligamento já havia
se consumado no exercício anterior, só surgindo
a obrigação de rateio quando ela não era mais
cooperada. A deliberação tomada no exercício de
2017 criou a obrigação, revendo atos coletivos
anteriores, aprovados no âmbito interno da
cooperativa e que, ao tempo do rompimento do
vínculo societário, atingiam a pessoa jurídica e
impediam fosse operada uma cobrança. A aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-97.2017.8.26.0223/50000 -Voto no
6
analógica do “caput” do artigo 36 da Lei 5.764,
então, se justifica, não sendo dado imputar
responsabilidade patrimonial a partir deste novo
ato coletivo, de revisão dos anteriores, que, no
exercício de 2017, quando a embargada não era
mais cooperada, criou a obrigação de rateio.
É seguro afirmar, também, diante das
constatações feitas, que são desarrazoadas tanto
a tese de que a cobrança do rateio já estivesse
consignada na ata da assembléia realizada oito
anos antes, quanto a que defende que a cobrança
se fundamenta no que restou apurado e decidido
naquela oportunidade.
Quanto ao aceno feito de que a cobrança
encontra fundamento no Estatuto da embargante
(artigo 90, parágrafo segundo) e no contido nos
artigos 80 e 89 da Lei 5.764, tem-se que nenhum
descompasso se verifica entre a solução dada à
controvérsia e o que resta previsto nas normas
positivadas. Evidencia-se, isso sim, que a
impossibilidade de cobrança da quantia decorre
de equívocos contábeis e de sua constatação
tardia, fatos cuja ocorrência só podem ser
atribuídos à incúria da embargante.
Os elementos disponibilizados nos autos
foram examinados; a lei vigente foi aplicada; um
veredicto foi pronunciado.
Não há, conforme o acima exposto, vício
a ser sanado, não sendo viável alterar o comando
já
pronunciado,
que
se
acha
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-97.2017.8.26.0223/50000 -Voto no
7
fundamentado.
Os
presentes
embargos
apenas
veiculam o inconformismo da embargante.
Destarte,
ausentes
os
vícios,
são
incabíveis os embargos de declaração utilizados
com a indevida finalidade de instaurar nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgador (RTJ 164/793).
Para que se possa manejar recursos às
instâncias superiores, consideram-se prequestionadas as matérias deduzidas no
presente recurso, nos termos do artigo 1.025 do
CPC de 2015.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator